Tribunal: STF
Processo: Rcl 40015
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC contra decisão proferida pela 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre nos autos do Processo 0020618-06.2014.5.04.0012, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437, e do Recurso Extraordinário 599.628 – Tema 253 da repercussão geral. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “As prerrogativas da Fazenda Pública, dentre eles a impenhorabilidade de bens e execução por precatório, não incluem empresa pública em seu conceito, conforme requerida por esta executada à fl. 988. 
    A Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC foi criada por autorização da Lei Municipal nº 8.133/1998, sob a forma de sociedade anônima e com natureza jurídica de direito privado. Tem participação acionária do município de Porto Alegre e do DMLU, autarquia municipal, com capital societário público. 
    Nesse compasso, a EPTC, ainda que preste exclusivamente o serviço de fiscalização do trânsito do Município, não faz jus aos benefícios da Fazenda Pública. 
    Pondero que à decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1.092.308-RS (citada pela EPTC à fl. 988), não foi reconhecida repercussão geral, tratando-se de decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, aplicando àquele caso específico o Tema 253. Por outro lado, a tese firmada pelo STF no Recurso Extraordinário nº 599.628/DF é contrária à interpretação conferida à esta executada, a saber, no sentido de que as sociedades de economia mista não fazem jus às prerrogativas da Fazenda Pública. 
    Por tais motivos, entendo aplicável ao caso o disposto no art. 173, §2º, da Constituição Federal, que dispõe: "As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado." 
    Por consequência, não há falar em execução por precatório ou impenhorabilidade de bens da segunda executada, sendo necessária a garantia do Juízo para conhecimento de eventuais recursos opostos.”
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão ora reclamada deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime de fazenda pública a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio. 
    Relata que o ato reclamado ”determinou o pagamento ou, para que se receba eventuais recursos deverá ser garantido o juízo, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, dentre as quais de penhora online das contas bancárias da reclamada e penhora de bens, referente à condenação trabalhista reconhecida nos autos da reclamatória referida” em desconformidade com o que decidido nas ADPF’s 387 e 437.
    Esclarece que é empresa pública pertencente à Administração Indireta do Município de Porto Alegre e que “em face de executar serviços públicos essenciais em regime de monopólio, a Empresa Pública peticionária teve reconhecido judicialmente (TJ/RS, STJ e STF) em seu favor a equiparação à Fazenda Pública, ratificando-se seu Poder de Polícia fiscalizatório, bem como se determinando que suas dívidas fossem adimplidas por meio do regime dos precatórios (artigo 100 da CF)”.
    Argumenta que “protocolou petição argumentando que os privilégios de execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive anexando recentes decisões proferidas em 24/10/2018 na Reclamação nº 32.217/RS e 28/02/2019 na Reclamação 32.888/RS, na qual a EPTC também foi Reclamante e na qual foi cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios”. Contudo, o juízo reclamado entendeu que a EPTC não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, mantendo a determinação de pagamento.
    Frisa que os privilégios de execução por regime da Fazenda Pública são a ela extensíveis, devendo a sua condenação ser submetida ao regime de precatórios, por enquadrar-se nos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o andamento do processo nº 0020618-06.2014.5.04.0012, em trâmite na 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS, notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD)”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer o que ele dispõe. A ementa do referido acórdão possui o seguinte conteúdo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017.
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade principal consiste em fiscalizar o sistema de trânsito e transportes no âmbito do Município de Porto Alegre, o que faz sem finalidade lucrativa e natureza concorrencial. 
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387. 
    Nesse sentido foram as decisões proferidas no âmbito das Reclamações 32.217, Rel. Min. Alexandre de Moras e 32.888-MC, Rel Min. Dias Toffolli, nas quais a ora reclamante também figurava no polo ativo da demanda.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0020618-06.2014.5.04.0012, em curso na 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente